Tribunal: TJES
Processo: 5009786-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009786-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAIME SILVA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. AUSÊNCIA DO REQUISITO DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A despeito do quadro clínico do agravante, não vejo como dissentir da intelecção lançada pelo magistrado singular acerca da análise do documento do “resumo de alta” do agravante, no qual o médico que atestou a alta médica dele consignou acerca do quadro estável, bem como não fez ressalva acerca da necessidade da internação domiciliar (
home care
), acrescentando ainda “
alta para casa aos cuidados da domiciliar
”.

2. Cumpre acentuar que já decidiu este e. TJES no sentido de que “
a prestação de assistência home care é medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada
a
permanência em nosocômio. Ou seja, a necessidade de internação é premissa para o deferimento do serviço médico domiciliar
” (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0001067-65.2019.8.08.0024, REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado em 14/5/2019, DJe 22/5/2019), situação não verificada nos autos.

3. Recurso não provido.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçú-ES, por meio da qual indeferiu a tutela provisória de urgência postulada por Jaime Silva de Oliveira objetivando determinação judicial para compelir a Unimed Vitória ao imediato fornecimento e custeio de internação domiciliar (home care), conforme laudo da médica que o assiste, isto é, com enfermagem 24horas, fisioterapia motora e respiratória 02 vezes ao dia, 06 vezes por semana com duração de 60 minutos, fonoaudiólogo 03 vezes por semana com duração de 60 minutos, terapia ocupacional 03 vezes por semana com duração de 60 minutos, nutricionista com acompanhamento quinzenal, visitas médicas quinzenais, bem como equipamento respiratório Trilogy Evo, equipamento de eliminação de secreção Cough Assit e 70, guincho de elevação hospitalar, cama hospitalar motorizada com colchão pneumático, cadeira de rodas postural e cadeira de banho tetraplégico.

Em seu arrazoado recursal, o agravante objetiva que seja deferida a tutela provisória de urgência para determinar que a agravada Unimed Vitória forneça e custeie imediatamente a internação domiciliar (
home care
) dele, conforme os procedimentos elencados pelo laudo médico elaborado pela médica assistente Dra. Vera Lúcia Ferreira Vieira, tendo em vista tratar-se de caso de urgência e solicitado conforme novos laudos médicos e profissionais de saúde juntados com o presente recurso, a pretexto que o agravante é pessoa idosa, com diagnóstico de paralisia supranuclear progressiva (PSP), acamado, doença agressiva e degenerativa do sistema nervoso, com irreversibilidade do quadro, necessitando, assim, do acompanhamento multidisciplinar permanente em
home care
.

Por meio da decisão no id 3514209, indeferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões da agravada no id 3675144, pela incolumidade da decisão.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 3697019, pelo provimento do recurso.

Decisão proferida no id 3919849, por meio da qual indeferi o pleito de reconsideração.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçú-ES, por meio da qual indeferiu a tutela provisória de urgência postulada por Jaime Silva de Oliveira objetivando determinação judicial para compelir a Unimed Vitória ao imediato fornecimento e custeio de internação domiciliar (home care), conforme laudo da médica que o assiste, isto é, com enfermagem 24horas, fisioterapia motora e respiratória 02 vezes ao dia, 06 vezes por semana com duração de 60 minutos, fonoaudiólogo 03 vezes por semana com duração de 60 minutos, terapia ocupacional 03 vezes por semana com duração de 60 minutos, nutricionista com acompanhamento quinzenal, visitas médicas quinzenais, bem como equipamento respiratório Trilogy Evo, equipamento de eliminação de secreção Cough Assit e 70, guincho de elevação hospitalar, cama hospitalar motorizada com colchão pneumático, cadeira de rodas postural e cadeira de banho tetraplégico.

Em um primeiro momento, o magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar, diante da ausência de juntada do contrato de plano de saúde para aferir a cobertura da patologia do agravante, bem como por reputar que não restou demonstrados os requisitos para obtenção da internação domiciliar, concluindo que “
à míngua do contrato celebrado entre as partes que possa evidenciar a cobertura do plano ofertado pelo requerido em relação à moléstia que acomete o autor, o laudo médico acostado aos autos, por si só, não é suficiente a demonstrar, de forma concreta, porque isolado de outros elementos de informação, a probabilidade do direito alegado pelo autor
”.

Em seguida, após nova provocação da parte autora, o magistrado singular indeferiu novamente a tutela provisória de urgência, dessa vez fundado no fato de que a alta médica não ressalvou acerca da necessidade de
home care,
entendendo por “
dar guarida à opinião do profissional responsável pela internação do paciente
”. Acrescentou que “
as razões fixadas pela médica que indicou o home care ao ora autor dizem respeito a questões que, [...] são genéricas, aplicáveis a qualquer caso, além de, como mencionado acima, aparentemente, não ter sido aquela profissional a responsável pelo acompanhamento e alta médica
”.

O agravante objetiva a reforma de tais decisões, a fim de que seja deferida a tutela provisória de urgência para determinar que a agravada Unimed Vitória forneça e custeie imediatamente a internação domiciliar (
home care
) dele, conforme os procedimentos elencados pelo laudo médico elaborado pela médica assistente Dra. Vera Lúcia Ferreira Vieira, tendo em vista tratar-se de caso de urgência e solicitado conforme novos laudos médicos e profissionais de saúde juntados com o presente recurso, a pretexto que o agravante é pessoa idosa, com diagnóstico de paralisia supranuclear progressiva (PSP), acamado, doença agressiva e degenerativa do sistema nervoso, com irreversibilidade do quadro, necessitando, assim, do acompanhamento multidisciplinar permanente em
home care
.

Pois bem. Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Como se sabe, para a concessão da tutela provisória de urgência, a teor do art. 300, do CPC/2015, hão de estar presentes de forma concomitante os requisitos relativos à “
probabilidade do direito
”
e
“
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Todavia, reputo que o requisito “
probabilidade do direito
” não se faz presente em favor do agravante, o que já torna possível para o indeferimento da tutela de urgência vindicada.

Isso porque, tal como externei na decisão em que indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito do quadro clínico do agravante, não vejo como dissentir da intelecção lançada pelo magistrado singular acerca da análise do documento do “resumo de alta” do agravante, no qual o médico que atestou a alta médica dele consignou acerca do quadro estável, bem como não fez ressalva acerca da necessidade da internação domiciliar (
home care
), acrescentando ainda “
alta para casa aos cuidados da domiciliar
”.

Além disso, destaco que após apreciar o pedido de reconsideração do agravante no id 3532619, mediante o qual reiterou o quadro clínico dele, bem como a existência de laudos médicos acerca da necessidade da internação domiciliar (
home care
), emitidos após a alta médica do agravante, determinei que agravada (id 3866832) providenciasse a juntada aos autos de documentos sobre os serviços fornecidos ao agravante (assistência domiciliar) e a respectiva tabela de classificação de paciente por complexidade assistência domiciliar conforme a situação do agravante, o que restou atendido com a petição de id 38993568.

Ocorre que, em que pese a “alta complexidade” da classificação do paciente externada pela nova tabela apresentada pela agravada (id 3893570), certo é que ela ainda o classifica como elegível para “assistência domiciliar” o que, como se sabe, difere da vindicada internação domiciliar.

Vale ainda ressaltar, nos termos do laudo médico juntado com o id 3893572 que o agravante “
desde 07/09/2022, quando recebeu alta hospitalar está em atendimento domiciliar na MODALIDADE DE ASSISTÊNCIA E CURATIVO. Recebendo os seguintes serviços. Modalidade de Assistência: Visitas Profissionais: Visita Médica – Mensal; Visita de Enfermeiro – Mensal; Visita de Fisioterapia 2x semana; Kit GTT e Kit TQT; Modalidade de Curativo: Técnico de Enfermagem pontual diário. Kit Curativo (material).
”.

Nesse contexto, bem de se ver que o agravante está recebendo assistência domiciliar pela agravada, de modo que a divergência clínica acerca do rol necessário de serviços para o quadro clínico deverá ficar relegada para a dilação probatória na origem, notadamente porque vários documentos juntados pelo agravante foram elaborados após a prolação da decisão agravada.

Anoto por oportuno que “[...]
nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital.
[...]” (REsp n. 1.378.707/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 15/6/2015.)

Cumpre acentuar que já decidiu este e. TJES no sentido de que “
a prestação de assistência home care é medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada
a
permanência em nosocômio. Ou seja, a necessidade de internação é premissa para o deferimento do serviço médico domiciliar
” (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0001067-65.2019.8.08.0024, REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado em 14/5/2019, DJe 22/5/2019), situação não verificada nos autos.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 16/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N.
5009786-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: JAIME SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADA: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR
A
: D
ES.ª JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO – VISTA

Relembro tratar-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JAIME SILVA DE OLIVEIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Itaguaçú-ES, que indeferiu a tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida em face da
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO.

Em sessão de julgamento anterior, a eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, votou no sentido de negar provimento ao recurso.

O eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior acompanhou o voto proferido pela e. Desembargadora Relatora.

À vista disso, pedi vista dos autos para melhor examinar a questão.

Pois bem.

Rememoro que o agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para custeio e fornecimento da internação domiciliar
(home care)
que necessita pelo plano de saúde agravado
.

O d. juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido, negou-lhe liminarmente, compreendo que “
ao menos em sede de cognição sumária, penso que, à míngua do contrato celebrado entre as partes que possa evidenciar a cobertura do plano ofertado pelo requerido em relação à moléstia que acomete o autor, o laudo médico acostado aos autos, por si só, não é suficiente a demonstrar, de forma concreta, porque isolado de outros elementos de informação, a probabilidade do direito alegado pelo autor.
”

Feito pedido de reconsideração pela parte ora agravante, após nova análise, a decisão foi mantida sob o argumento de que, no documento “Resumo de Alta”, assinado pelo médico Luiz Gustavo Favoreto Genelhu (CRM 7483) não consta qualquer ressalva quanto à necessidade de disponibilização de
home care
e que, a despeito da prescrição do seu fornecimento pela médica Dra. Vera Lúcia Ferreira Vieira, não haveria informação nos autos de que ela teria acompanhado o paciente durante a internação,
“o que lhe permitiria adequado conhecimento da situação fática e poderia ensejar tal solicitação, que foi realizada ainda durante o período de internação.
” (id. 17806826).

Como se sabe, a Constituição Federal prevê expressamente que a saúde é direito de todos (arts. 6º e 196) e dever do Estado, podendo, ainda, ser disponibilizada pela iniciativa privada de forma complementar (CF, art. 199).

Em se tratando de direito à saúde, a relação existente entre cidadão e Poder Público é absolutamente distinta daquela formada entre o cidadão e a entidade privada que atua no setor de saúde. A relação existente nesse último caso é contratual e deve ser analisada nos termos em que pactuada, em atendimento, obviamente, ao ordenamento jurídico pátrio.

Especificamente sobre os planos de saúde privados, a regulamentação ordinária é realizada, principalmente, pela Lei n. 9.656/98 que, entre outras questões, estabelece o rol mínimo de cobertura que os planos devem ofertar.

Em complemento, temos as regulamentações normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que possui competência para a edição de normas e regulamentos no âmbito de sua atuação.
1

Nesse cenário, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “O rol divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar indica apenas os procedimentos básicos que as operadoras de planos de saúde devem oferecer a seus clientes, não exaurindo a relação de tratamentos e exames a serem cobertos pelo plano de saúde. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente” (TJES, Apelação Cível n. 0030744-48.2016.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira, julg. 03/11/2020, DJES 21/01/2021).

Acerca disso, não desconheço que, de forma não unânime, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em 08/06/2022, nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, que o rol da ANS é, em regra, taxativo. No entanto, o aludido precedente não tem força vinculante pois não se enquadra em qualquer dos incisos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Ademais, a não taxatividade do rol foi posteriormente confirmada pelo Congresso Nacional com a edição da Lei n. 14.454/2022, que entrou em vigor em 22/09/2022 e “
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar
”.

Fixadas tais premissas, ao compulsar os autos, verifico que o agravante é pessoa idosa, acometido com paralisia supranuclear progressiva, a qual
“trata-se de uma doença agressiva e degenerativa do sistema nervoso central que prejudica progressivamente os movimentos oculares voluntários e causa bradicinesia, rigidez muscular com distonia axial progressiva, paralisia pseudobulbar e demência, com evolução progressiva, inexorável e de caráter irremissível”
(id. 17215788).

Assim, conforme prescrição no laudo pela Dra. Vera Lúcia Ferreira Vieira, neurologista, CRM 1017: “
Dada a acelerada progressividade da doença e irreversibilidade do quadro; considerando a impossibilidade clínica de locomoção da paciente; eliminação de risco de exposição à contaminação hospitalar; obstrução de leito hospitalar, torna-se essencial e imprescindível para sua sobrevivência, o acompanhamento multidisciplinar permanente em HOME CARE
”
(id. 17216231).

Na ocasião, foi prescrito o seguinte acompanhamento: enfermagem 24 horas de forma permanente para manobras, aspiração de secreção, administração de dieta enteral, manuseio do equipamento respiratório, higienização; fonoaudiólogo, terapia ocupacional, nutricionista, visitas médicas; equipamento respiratório; equipamento de eliminação de secreção; guincho de elevação hospitalar, cama hospitalar motorizada com colchão pneumático; cadeira de rodas postural e cadeira de banho tetraplégico.

Não pode ser desconsiderado, portanto, o gravíssimo quadro clínico do agravante idoso, gastrostomizado e traqueostomizado, o que recomenda cuidados intensivos para o seu tratamento em domicílio, mormente em decorrência da doença degenerativa que o acomete, sob o risco de haver gravame ao seu estado.

Nesse sentido, destaco o parecer da d. Procuradoria de Justiça (id. 5009786):

[...] Em complemento, o laudo médico emitido em 01 de outubro de 2022, pelo médico Lucas José Binda, atesta a urgência da internação em home care, devido às características progressivas da doença e a necessidade de cuidados paliativos contínuos com profissionais de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, além de visitas médicas periódicas.

Os laudos fisioterápicos inseridos nos Ids 3481965 e 3481966 indicam a necessidade de fisioterapia respiratória diária, assim como manobras de higiene brônquica, direcionamento de fluxo, manobra de expansão pulmonar, além da dependência diária do paciente das técnicas e suporte oferecidos pelo profissional respiratório.

Nesse passo, resta inequívoca a prevalência da garantia fundamental do direito à vida e da saúde integral do Sr. Jaime Silva de Oliveira, sobretudo pelos laudos apresentados, aliados ao fato de que a falta do tratamento médico pode agravar ou deixar de melhorar a saúde dele.

[...]

Dessa forma, restando evidenciado nos autos que o agravado é idoso, gastrostomizado, traqueostomizado, com necessidade de cuidados contínuos e especializados, tenho que o tratamento domiciliar não pode ser negado, devendo-se observar a dependência da paciente e a necessidade de assistência contínua para garantir-lhe meio digno de sobrevivência. [...]” (id. 3697019)

Assim, ao menos diante da cognição processual em que se encontra o processo na origem, deve prevalecer o laudo médico que fundamentou o pedido de
home care,
a fim de se buscar o melhor desempenho do tratamento do paciente, em preservação à sua integridade.

Portanto, respeitosamente divirjo do entendimento lançado pela ilustre Relatora e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão objurgada e deferir a tutela provisória vindicada.

É como voto.

1
Sobre o tema: STJ, AgRg no AREsp 825.776/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. 05/04/2016, DJe 13/04/2016.